Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A recorrente deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Em exame aos autos, verifica-se que os rendimentos da agravante seriam, em tese, incompatíveis com a benesse processual. Assim, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, faculto à agravante comprovar a incapacidade de custear as despesas processuais sem prejuízo à subsistência ou regularizar o preparo na forma da lei processual no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403